Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR MANTIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento.
2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo.
3. Não restou configurada a nulidade da citação editalícia, pois, conforme pontuado na decisão ora impugnada, foram esgotadas as tentativas de localização do devedor para realização da citação, com tentativa frustrada de citação nos endereços diligenciados.
4. Quanto à possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, necessária a aplicação da jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a possibilidade de penhora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer a dívida, desde que remanesça valor suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.
5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Agravo de Instrumento não conhecido.